Tribunal: TJDFT
Processo: 0744459-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744459-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: GAS DIA A DIA CEU AZUL LTDA, KEM ITI MAECAVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de numerário da agravada via SISBAJUD na modalidade teimosinha com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Quanto ao pedido da teimosinha quanto à primeira devedora, será efetuada teimosinha SISBAJUD de forma conjunta com a outra ré (após devidamente citada), atendendo aos princípios da celeridade, economicidade e eficiência (id. 173674145). O recorrente alega que, contrariamente ao processo de conhecimento, na demanda executória, não é exigida a citação de todos os litisconsortes passivos para que a relação processual se perfectibilize (com relação aqueles que já foram citados) e, ato contínuo, seja dada continuidade à marcha processual com os atos de penhora, avaliação e expropriação de bens. Isso porque, nos processos de execução que envolvem títulos de crédito, como no caso dos autos, o litisconsórcio passivo é facultativo, ou seja, o credor pode optar por ajuizar a demanda em desfavor do devedor principal e os avalistas ou apenas contra um deles. Defende que o arresto executivo eletrônico decorre da interpretação analógica do art. 830 c/c art. 854 do Código de Processo Civil, ou seja, se o Oficial de Justiça pode arrestar bens do executado caso ele não seja citado, por que o juiz não poderia realizar esse ato por meio das ferramentas eletrônicas que lhe são disponibilizadas? Pede, assim, seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que seja imediatamente realizado o arresto executivo eletrônico consistente no bloqueio de ativos financeiros e veículos localizados por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Preparo regular (id. 52477928). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, a agravante ajuizou execução de título executivo extrajudicial em face da agravada, Gás Dia a Dia Céu Azul Ltda, e de Kem Iti Maecava, a fim de cobrar dívida com base em cédula de crédito bancária no valor de R$ 36.592,79 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos) emitida pelo primeiro réu e avalizada pelo segundo. O primeiro réu foi citado (id. 166527751, autos originários), ao passo que, malgrado diversas tentativas empreendidas pelo Juízo, com informações prestadas pelo autor, bem como obtidas a partir dos sistemas à disposição do Juízo, não foi possível citar o segundo (id. 167450427). Nesse contexto, o recorrente pugnou pela penhora online de numerário da empresa e do avalista, primeiro e segundos réus respectivamente, por meio da consulta aos sistemas SISBAJUD, modalidade teimosinha, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER (id 173047060). Destacou, o recorrente, que frustrada a tentativa de localização do devedor é possível o arresto de seus bens na modalidade online com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, in verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. O Juízo, entretanto, indeferiu o pedido, ao fundamento de que, como o segundo réu ainda não havia sido citado, mostrava-se necessário aguardar a angularização da relação processual em relação a ele, para somente então se proceder a penhora via SISBAJUD, modalidade teimosinha, para ambos os réus, em homenagem aos princípios da celeridade, economicidade e eficiência. Ocorre que a execução, promovida em prol do interesse do credor, é instrumento para expropriação de bens do executado (artigo 824, CPC), sendo que um dos meios prioritários à disposição do Juízo, por requerimento do exequente, é a penhora online, quando o executado, citado, não paga nem apresenta defesa, ou não é possível encontrá-lo, após diversas diligências frustradas. Para a tentativa de penhora online, não existe previsão legal de que o litisconsorte executado seja efetivamente citado, bastando que haja sido realizado algumas tentativas neste sentido, porém sem êxito. O objetivo é evitar que o devedor dilapide o patrimônio ou se furte indefinidamente de cumprir a obrigação executada. Por conseguinte “consoante entendimento jurisprudencial dominante, não há óbice ao arresto online nos casos de não localização do devedor, porém a medida exige o prévio esgotamento de todos os meios possíveis na busca da localização do executado” (Acórdão 1760883, 07290159820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, o primeiro réu foi citado e, para o segundo, houve tentativas de localizá-lo com base em informações prestadas pelo autor e obtidas por meio dos sistemas à disposição do Juízo, inclusive por meio de oficial de justiça, não havendo êxito nas tentativas. Entendo, assim, com base em julgados deste TJDFT, que o arresto cautelar é medida imperativa a providenciar meios executivos efetivos à satisfação do débito exequendo, independentemente de ter havido ou não a citação do codevedor. Resta configurada, assim, a probabilidade de provimento do recurso, aliado ao perigo na demora, o qual, na execução, é a possibilidade de dilapidação do patrimônio do devedor, fazendo com que o credor não tenha o seu crédito satisfeito. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), a fim de determinar que seja imediatamente realizado o arresto executivo eletrônico consistente no bloqueio de ativos financeiros e veículos localizados por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator